Tribunal: TJMT
Processo: 1006570-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006570-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO SILVA MORBECK CURVO - CPF: 039.930.651-07 (ADVOGADO), CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MORA
ADMINISTRATIVA EM PEDIDO DE DESEMBARGO. AUSÊNCIA DE DESEMBARGO AUTOMÁTICO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o ente público analisasse pedido administrativo de desembargo, mantendo, contudo, os efeitos de auto de infração e de termo de embargo/interdição ambiental. A parte agravante requereu a suspensão da autuação, o levantamento imediato do embargo e o afastamento de restrições administrativas e patrimoniais decorrentes dos atos impugnados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a demora administrativa na análise de pedido de desembargo autoriza, em tutela de urgência, o levantamento imediato da restrição ambiental, a suspensão dos efeitos do auto de infração e o afastamento das consequências administrativas dele decorrentes.

III. Razões de decidir

3.
A legislação estadual impõe à Administração Pública o dever de decidir o pedido de desembargo em prazo determinado, mas não prevê desembargo automático pelo simples decurso do tempo.

4.
A mora administrativa autoriza o controle judicial da omissão, inclusive com fixação de prazo para decisão do órgão competente, mas não permite que o Poder Judiciário substitua, em cognição sumária, a análise técnica própria da autoridade ambiental.

5.
A apresentação de documentação ambiental, cadastro validado e termo de compromisso deve ser examinada pelo órgão competente, mas não comprova, por si só, o cumprimento integral das condicionantes, a correspondência entre a área regularizada e a área embargada, nem a cessação das causas que motivaram a restrição.

6.
A suspensão dos efeitos de auto de infração e de embargo ambiental exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não demonstrados na extensão pretendida, especialmente diante da necessidade de
preservar a eficácia do poder de polícia ambiental e evitar liberação prematura de área sem conclusão técnica.

7.
Os pedidos acessórios de suspensão da exigibilidade da multa, impedimento de inscrição em dívida ativa, protesto e afastamento de restrições administrativas dependem do reconhecimento da manifesta ilegalidade da autuação ou do levantamento imediato do embargo, providências incabíveis nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A mora administrativa na análise de pedido de desembargo autoriza a determinação judicial para que o órgão ambiental decida o requerimento, mas não gera desembargo automático. 2. O levantamento imediato de embargo ambiental e a suspensão de auto de infração exigem prova técnica suficiente da regularização da área e da ausência de persistência das causas da restrição. 3. Em tutela de urgência, deve prevalecer a cautela na preservação do poder de polícia ambiental quando ausente demonstração inequívoca da ilegalidade dos atos administrativos impugnados.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 17,
p.u
.; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 63; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1018357-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOTI — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. — ME
contra decisão

(Id.
346597866
, págs. 75/76
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória n.º 1117859-40.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente estadual analisasse, no prazo de 15 dias, o pedido de desembargo protocolizado em 12/09/2024 no Processo Administrativo n.º 003599/2023, mantendo, contudo, os efeitos do Auto de Infração n.º 5442014025 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0763007123.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão agravada, por reconhecer a mora administrativa e, ainda assim, manter os efeitos do embargo e da autuação. Alega violação ao art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, ao art. 63 da Lei Estadual n.º 7.692/2002 e aos princípios da legalidade, eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.

Afirma que o pedido de desembargo foi devidamente instruído com documentação ambiental, CAR validado e Termo de Compromisso, permanecendo sem apreciação administrativa por mais de um ano. Sustenta, ainda, a ausência de justa causa para o Auto de Infração n.º 5442014025, sob o argumento de que a manutenção do embargo decorreu da própria inércia estatal.

Aduz, por fim, risco de dano grave, diante da multa no valor de R$ 729.270,00 e da possibilidade de restrições administrativas, creditícias e patrimoniais.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 5442014025 e determinar o levantamento do Termo de Embargo/Interdição n.º 0763007123.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por este Relator

(Id.
346690398
).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a legalidade dos atos administrativos, a presunção de legitimidade do auto de infração e a adequação da decisão agravada, que se limitou a determinar a análise do pedido administrativo. Ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento interposto por
CARLOTI — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. — ME
contra decisão

(Id.
346597866
, págs. 75/76
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória n.º 1117859-40.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente estadual analisasse, no prazo de 15 dias, o pedido de desembargo protocolizado em 12/09/2024 no Processo Administrativo n.º 003599/2023, mantendo, contudo, os efeitos do Auto de Infração n.º 5442014025 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0763007123.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a mora da SEMA/MT na apreciação do pedido de desembargo, protocolizado em 12/09/2024, teria o condão de autorizar, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 5442014025, o imediato levantamento do Termo de Embargo/Interdição n.º 0763007123, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como o afastamento
de eventuais restrições administrativas ou patrimoniais decorrentes dos atos impugnados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem reconheceu a demora administrativa na análise do requerimento formulado pela agravante e, em razão disso, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso apreciasse o pedido de desembargo no prazo de quinze dias. Não obstante, preservou os efeitos do embargo e da autuação ambiental, ao fundamento de que a mora administrativa, embora censurável, não implica, por si só, o desembargo automático da área, tampouco a invalidação imediata do auto de infração.

A decisão merece ser mantida.

O art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022 dispõe que a cessação das penalidades de embargo ou interdição está condicionada à assinatura de termo de compromisso voltado à correção da infração, ou à decisão da autoridade ambiental competente, mediante apresentação de documentação apta a comprovar a regularização da obra ou atividade. O parágrafo único do referido dispositivo, por sua vez, estabelece prazo para que a autoridade competente decida, de forma fundamentada, pela cessação ou manutenção da penalidade.

A norma, portanto, impõe à Administração Pública o dever jurídico de decidir em prazo determinado, mas não institui hipótese de desembargo automático pelo simples decurso temporal. A mora administrativa autoriza, sem dúvida, o controle jurisdicional da omissão, inclusive mediante a fixação de prazo para manifestação do órgão competente. Todavia, não permite que o Poder Judiciário substitua, em juízo de cognição sumária, a análise técnica própria da autoridade ambiental.

Tal compreensão harmoniza-se com o art. 63 da Lei Estadual n.º 7.692/2002, segundo o qual a Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos de sua competência. O descumprimento desse dever, contudo, não conduz, automaticamente, à invalidação do procedimento
administrativo ou dos atos dele decorrentes, sobretudo quando se está diante de atos de polícia ambiental, os quais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

"1. A suspensão de embargo ambiental exige prova inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave.
2. A demora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão de embargo ambiental, ausente demonstração de regularização da conduta autuada."

(
TJMT,
N.U
.
1018357-57.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 26/08/2025,
p
ublicado no DJE 02/09/2025)
.
[
g.n
.]

No caso, a agravante sustenta ter apresentado documentação suficiente à regularização ambiental, inclusive CAR validado e Termo de Compromisso. Tais elementos, sem dúvida, ostentam relevância e devem ser devidamente examinados pela SEMA/MT. Entretanto, nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes para evidenciar, de modo inequívoco, o direito ao levantamento imediato do embargo.

Com efeito, a existência de CAR validado e de termo de compromisso não implica, necessariamente, comprovação automática do cumprimento integral das condicionantes relacionadas ao embargo, tampouco demonstra, por si só, a correspondência entre a área regularizada e a área objeto da restrição administrativa. Também não afasta, em juízo preliminar, a necessidade de verificação técnica quanto à eventual persistência das causas que ensejaram o embargo e quanto à alegada continuidade de atividade em área sujeita à restrição ambiental.

A matéria controvertida demanda a aferição de aspectos eminentemente técnicos, tais como o efetivo cumprimento das condicionantes impostas, a correspondência entre a área supostamente regularizada e a área embargada, a eventual persistência das causas que ensejaram a restrição administrativa e a alegada continuidade de atividade em área sujeita a embargo. Essas questões reclamam instrução adequada e não comportam solução definitiva nos estreitos limites do agravo de instrumento.

Também não se vislumbra contradição na decisão recorrida. O reconhecimento da mora administrativa conduziu à consequência juridicamente adequada: a determinação para que o Estado apreciasse o pedido administrativo pendente. O que não se pode admitir, à míngua de prova técnica suficiente, é a conversão da demora administrativa em desembargo tácito, ou em suspensão integral e imediata dos efeitos do auto de infração.

A alegação de ausência de justa causa para o Auto de Infração n.º 5442014025 também não comporta acolhimento nesta fase processual. Enquanto não houver decisão administrativa ou judicial afastando a eficácia do Termo de Embargo/Interdição n.º 0763007123, subsiste, em princípio, a força vinculante da restrição ambiental anteriormente imposta
. A mora administrativa, embora apta a justificar ordem judicial para que o órgão ambiental decida, não equivale, por si só, à cessação tácita do embargo, nem impede, automaticamente, a apuração de eventual descumprimento.

Sob essa perspectiva, a tese de comportamento contraditório da Administração e de ausência de nexo de legitimidade da sanção depende de exame mais aprofundado dos elementos técnicos e fáticos constantes dos processos administrativos envolvidos. Em sede de cognição sumária, não é possível afirmar, com segurança, que a autuação decorreu exclusivamente da mora estatal, nem que inexistia restrição administrativa eficaz no momento da fiscalização.

Desse modo, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não se encontram preenchidos na extensão pretendida pela agravante. Embora se reconheça a plausibilidade da alegação relativa à demora administrativa, não se verifica probabilidade suficientemente robusta do direito ao levantamento imediato do embargo e à suspensão plena da autuação ambiental.

Quanto ao perigo de dano, a agravante invoca prejuízos patrimoniais e operacionais decorrentes da manutenção do embargo, da multa no valor de R$ 729.270,00 e de eventual risco de inscrição em dívida ativa, protesto ou restrições administrativas. Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes, não se sobrepõem, neste momento processual, à necessidade de preservação da eficácia do poder de
polícia ambiental, sobretudo diante da ausência de manifestação técnica conclusiva acerca da cessação das causas que motivaram o embargo.

Ademais, em matéria ambiental, impõe-se especial cautela quanto ao risco inverso, notadamente diante da possibilidade de liberação prematura de área ainda não submetida à conclusão técnica do órgão ambiental competente. Eventual dano patrimonial decorrente de ato administrativo posteriormente reconhecido como inválido poderá ser discutido nas vias próprias, ao passo que a liberação antecipada da área, sem a necessária verificação técnica, pode acarretar risco ambiental de difícil recomposição.

A conclusão ora adotada alcança, igualmente, os pedidos acessórios de suspensão da exigibilidade da multa, de impedimento de inscrição em dívida ativa ou protesto e de afastamento das demais restrições administrativas decorrentes do embargo e do auto de infração. Todos esses pedidos pressupõem, neste momento processual, o reconhecimento da manifesta ilegalidade do auto de infração ou o levantamento imediato do termo de embargo, providências que não se mostram cabíveis em sede de cognição sumária.

A decisão agravada, nesse contexto, adotou solução proporcional e juridicamente equilibrada: corrigiu a omissão administrativa, ao determinar a análise do pedido de desembargo, e preservou, até ulterior deliberação técnica da autoridade competente, os efeitos dos atos ambientais impugnados.

Diante do exposto
,
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrum
ento interposto p
or
CARLOTI — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. — ME
,
mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026